Tribunal: TJDFT
Processo: 0714761-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CF. DIREITO DE TODOS À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PROTEÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO PREFERENCIAL EM SEU LAR E PRÓXIMO AOS FAMILIARES. POSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO EM ENTIDADE DE LONGA DURAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL E SUBSIDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal declara que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88), bem como o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) estabelece normas de proteção em seus artigos 8o e 9o. Outrossim, em seu artigo 31, o Estatuto ainda prevê o direito à habitação das pessoas com deficiência.
2. Conforme se extrai desses contextos normativos, a opção do constituinte e do legislador infraconstitucional foi expressa pela manutenção preferencial da pessoa com deficiência em seu lar e próximo aos familiares, de forma que a possibilidade de internação em entidade de longa duração constitui apenas medida excepcional e subsidiária, cabível em hipóteses específicas, e dentre elas, a inexistência de grupo familiar e nos casos de ausência de autossustentabilidade.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.